Tribunal: TJDFT
Processo: 0752827-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0752827-72.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIENE MARIA DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LUCIENE MARIA DA SILVA, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, caput, e art. 331, ambos do Código Penal, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Alega a impetrante a inexistência de violação à ordem pública, pois a gravidade do roubo imputado à paciente é inerente ao tipo legal, não havendo um elemento concreto que indique especial gravidade da conduta. Aduz que a paciente tem 34 anos de idade, é primária e não possui maus antecedentes. Sustenta que a decisão carece de fundamentação no que se refere à garantia da ordem pública e “sequer fundamentou concretamente porque não seria cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em manifesta violação da hipótese normativa do art. 282, § 6o, do CPP”. Ressalta que “a prisão preventiva do paciente tem a finalidade de antecipar o cumprimento de pena do crime que lhe é imputado, em manifesta violação do princípio da presunção de inocência e do art. 313, § 2o, do CPP.” Pede, liminarmente, “a suspensão dos efeitos do decreto prisional, concedendo ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento meritório do presente habeas corpus (com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e observância das diretrizes existentes no art. 25, § único, da RESOLUÇAO 425 do CNJ de 8/10/20213 no caso de fixação da monitoração eletrônica, ante a situação de rua vivenciada pelo paciente)”. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu a autoridade judicial do NAC ao converter a prisão em flagrante em preventiva: Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto a custodiada teria assaltado a vítima, comportando-se agressivamente, em local movimentado e à luz do dia, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma garrafa. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. A prisão preventiva foi decretada como forma de garantir a ordem pública, de modo que, ao menos nesse juízo de cognição sumária, está correta a decisão monocrática que decretou da prisão preventiva. A paciente foi presa em flagrante porque subtraiu, mediante violência e grave ameaça, uma garrafa de vodca, um maço de cigarros e dinheiro do caixa da loja de conveniência situada no Posto Shell da Candangolândia. A funcionária da loja disse, na delegacia, que foi ameaçada com a própria garrafa de bebida. Acionada a polícia militar, conforme declarações do policial condutor do flagrante, a paciente “se negou a obedecer os comandos verbais e partiu para cima dos policiais militares, tentando agredi-los, com socos, chutes e mordidas; Que além disso, foram ofendidos com termos como "filhos da puta"; Que, nesta DP, presenciou quando a agressora repetiu o mesmo comportamento em face dos policiais civis, chegando a morder a calça do Delegado de Polícia, além de ofendê-los com os mesmos termos”. As condições pessoais da paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 12 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador